Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710504-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS DE ABREU LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATUAL DECISÃO TEREZINHA DE JESUS DE ABREU LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 229596148, autos originários) proferida na ação anulatória de assembleia condominial proposta contra o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATUAL, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Ante o recolhimento das custas iniciais, reputo prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Promova a Secretaria a baixa da anotação. Determino, ainda, o levantamento do sigilo imposto sobre a inicial e documentos que a acompanham, por ausência de amparo legal. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de concessão de tutela provisória para que sejam suspensos os efeitos da assembleia condominial realizada no dia 08/03/2025 e a determinação de manutenção da autora e do conselho consultivo até a realização de nova assembleia. Decido. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. A alegação de nulidade da assembleia exige investigação aprofundada da matéria, com a devida observância do contraditório e ampla dilação probatória, circunstâncias estas que são incompatíveis com a fase preliminar dos autos. Assim, indefiro os pedidos de antecipação da tutela provisória de urgência.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Pretende a agravante-autora, em sede de tutela provisória de urgência, “a imediata suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária de 8 de março de 2025, com a consequente manutenção da Autora no cargo de síndica do condomínio, bem como a manutenção do Conselho Fiscal, até o julgamento final da ação anulatória.” (id. 69956953). A concessão da tutela de urgência, art. 300, caput, do CPC, exige a presença de elementos que evidenciem, de forma concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 1.355 do CC estabelece que “assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos.” Destaque-se que as decisões tomadas em Assembleia Condominial são soberanas, de modo que só podem ser desconstituídas por outra deliberação da própria Assembleia ou por decisão judicial, na hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra nesta análise inicial do processo. Ressalte-se que as questões relativas às supostas nulidades na convocação da Assembleia, relatadas pela agravante-autora, demandam a necessária elucidação, o que se revela incompatível com a fase incipiente dos autos originários e com a estreita via de cognição do presente recurso. Em relação às alegadas nulidades da Assembleia Geral Extraordinária, estas deverão ser devidamente comprovada na instrução do processo, respeitando o direito ao contraditório e ampla defesa. Da análise dos autos, verifica-se que remanesce dúvida sobre as alegações da agravante-autora, sendo necessária a dilação probatória para se verificar sua autenticidade, o que afasta os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência vindicada. O processo se encontra em fase inicial, sendo que a anulação da Assembleia Geral Extraordinária só poderia ocorrer com a apresentação de provas robustas das alegadas nulidades, o que não se constata nesse momento processual. Nesse contexto, evidencia-se que não há prova inequívoca da probabilidade do direito da agravante-autora, visto que a questão litigiosa carece de elucidação nos autos originários, em cognição ampla, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Em conclusão, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Logo, não evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Dispensada a intimação do agravado-réu, ainda não citado na ação originária. Publique-se. Brasília - DF, 21 de março de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora